Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000182-54.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Gláucio Dalponte Mattioli
Paciente: Valdiniel Sampaio Mota
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valdiniel Sampaio Mota, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 2 de janeiro de 2021, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos artigos 121, § 2o, I e IV e 288, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
Aduz que a autoridade coatora, após homologar o flagrante, converteu a prisão em preventiva para resguardar a ordem pública, mas sem apontar o envolvimento do paciente no cometimento dos delitos apurados.
Assevera que o decreto cautelar se baseia exclusivamente na gravidade em abstrato dos delitos, que não foi demonstrado qualquer elemento concreto que indicasse a periculosidade do agente ou o perigo gerado pela sua liberdade.
Reforça que a prisão processual é excepcional e deve ser pautada na demonstração da sua imprescindibilidade, dentro dos parâmetros legais, e que o juiz singular não apresentou justificativas para afastar a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
O autor da prefacial destaca ainda que o paciente não praticou qualquer conduta delituosa e que a “versão dos policiais, os demais elementos do pobre acervo probatório colhido não se mostra suficiente para sustentar sua prisão”, o que ofende o princípio da presunção de inocência.
Ademais, ressalta que o magistrado singular deixou de realizar a audiência de custódia, em evidente ofensa ao disposto no artigo 287 do CPP.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se o necessário. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 71897970).
Juntou documentos.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para aferir a existência de constrangimento ilegal, pois aparentemente a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada na gravidade dos crimes perpetrados, que envolveu extrema violência e grave ameaça à pessoa, indicando a necessidade de resguardar a ordem pública.
Na presente hipótese, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão impugnada encontra-se fundamentada, ainda que sucintamente, na gravidade concreta do crime perpetrado, que envolveu extrema violência e grave ameaça à pessoa, indicando a necessidade da medida para resguardar a ordem pública.
Outrossim, embora o impetrante destaque que se trata de acusado primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Além disso, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Logo, por não visualizar, ao menos em princípio, situação que denote abuso de poder ou manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de apreciação mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, especialmente no tocante à realização da audiência de custódia e análise quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal